Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-76.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018595-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE LUIS SERAFIM - CPF: 025.197.249-60 (ADVOGADO), ADEMAR MARIANO - CPF: 029.300.141-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JOSE LUIS SERAFIM - CPF: 025.197.249-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRISTINA QUEIROZ - CPF: 033.861.541-58 (VÍTIMA), N. E. Q. D. O. - CPF: 089.814.411-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que decretou a prisão preventiva, nos autos de incidente processual, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cometido, em tese, pelo paciente contra sua enteada de 10 anos de idade. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, argumentou que a decisão estaria amparada apenas em declarações da genitora da vítima e pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a suficiência da fundamentação da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos legais previstos nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal, e se estariam presentes condições para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado – estupro de vulnerável praticado mediante coação e ameaça com suposto uso de arma branca e de fogo, no contexto de relação de coabitação e parentesco.

4. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, demonstrando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, diante de indícios de reiteração criminosa e risco atual à integridade física e psicológica da vítima.

5. Os elementos colhidos durante a investigação – relatos da vítima e da genitora, laudo pericial que atestou ruptura do hímen, e relatório do Conselho Tutelar – conferem robustez ao conjunto probatório e à necessidade de manutenção da custódia cautelar.

6. Os predicados pessoais do paciente (bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não afastam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada e o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais e de violência doméstica, possui relevância probatória reforçada, sendo suficiente, quando coerente e corroborada por outros elementos, para justificar a medida constritiva.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, aliado a indícios de reiteração criminosa e ameaça à integridade da vítima, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Em crimes de violência doméstica e sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227, § 4º; CPP, arts. 311, 312, 313, III e 319; CP, art. 217-A; ECA, art. 130; Convenção sobre os Direitos da Criança, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.957.637/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024; TJMT, N.U 1029495-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 11.11.2024; TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 07.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018595-76.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADEMAR MARIANO
IMPETRANTE: JOSE LUIS SERAFIM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em sede de plantão judiciário, em favor de
Ademar Mariano
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que, nos autos de incidente processual (PJe 1000342-49.2025.8.11.0094), decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A do CP (id. 291835356).

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar,
2)
a decisão está amparada exclusivamente nas declarações da genitora da menor, e
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis [bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e cumpriu medida protetiva anteriormente imposta], razão pela qual as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 291830896).

O pedido liminar, analisado em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, foi indeferido (id. 291829882).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (Id. 294693378).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Adriano Augusto Streicher de Souza (id. 295289365).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 06.05.2025, ao deferir a representação ministerial, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, nos termos abaixo:

“(...) Consta a narrativa de que o denunciado é padrasto da menor (...), de apenas 10 (dez) anos de idade, com quem, em tese, mantém relações sexuais há aproximadamente 01 (um) ano, após ameaças de morte contra ela e sua genitora, utilizando-se de facas e arma de fogo.

Os relatórios de investigação acostados aos autos, demonstram, ainda, que a vítima e sua mãe se deslocaram até o Município de Itaúba/MT, após os fatos praticados nesta urbe, em razão das constantes ameaças perpetradas pelo investigado.

Ademais, infere-se do Relatório do Conselho Tutelar de ID 192736082 – Pág. 40 que a vítima relatou que o investigado informou a um familiar sua intenção de deslocar-se até o Município de Itaúba/MT para encontrá-las, circunstância que evidencia o iminente risco à integridade das vítimas. (...)

No caso dos autos, há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva em relação ao representado, em razão dos relatos coerentes e minuciosos das vítimas, corroborado pelos demais elementos de prova constantes nos autos, comprovando, deste modo, o fumus commissi delicti.

De outro lado, verifico a existência do pericullun libertatis, eis que medidas diversas da prisão não seriam suficientes para conter o ímpeto do representado que poderia se aproximar da vítima novamente, principalmente porque agora a polícia e o Ministério Público têm conhecimento e investigam a prática delituosa.
Assim, imperiosa a
manutenção da ordem pública
, ante a gravidade concreta do delito, além da evidente necessidade de acautelamento da integridade física e psicológica da vítima
, suscetível de ser lesionada novamente pela conduta dos investigados. (...)

Dessa forma, é certo que a existência de medidas cautelares mais brandas não seria suficiente para conter o agressor, fato este que enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis, consistente também na possibilidade de caso não seja detido, possa ceifar a vida da vítima.

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de proteger a vítima, evitando uma tragédia ainda maior. (...)

Ademais, presentes as condições de admissibilidade do art. 313, do CPP, eis que os crimes investigados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, vislumbrando presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar dos requeridos, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ADEMAR MARIANO. (...)”
(id. 291835356)

No dia 23.05.2025, o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido (id. 195182940 – pedido de prisão preventiva nº 1000342-49.2025.8.11.0094).

Na data 03.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos seguintes termos:

“(...) O denunciado ADEMAR MARIANO teve sua conduta incurso no art. 217-A, por várias vezes, c/c artigo 226, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com observância da Lei Federal n.º 8.072/1990 (...)”
(id. 196269758 – ação penal nº 1000382-31.2025.8.11.0094)

Em decisão do dia 03.06.2025, o juízo
a quo
recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para responder à acusação (id. 196274346 – ação penal nº 1000382-31.2025.8.11.0094) e, em 26.06.2025, o paciente foi citado a respeito da decisão que recebeu a denúncia (id. 198306193 – ação penal nº 1000382-31.2025.8.11.0094).

Como visto acima, a decisão constritiva está justificada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, além de, em tese, cometer o delito de estupro de vulnerável contra sua enteada de 10 (dez) anos de idade, inclusive com ruptura de hímen (laudo pericial id. 194782918 – ação penal nº 1000382-31.2025.8.11.0094), supostamente ameaçou ela e sua esposa [genitora da menor] a manter relações sexuais com ele após ameaças de morte com emprego de facas e arma de fogo.

Ao caso, aplicar-se-á o entendimento fixado em julgado de minha relatoria,
in verbis
:

“(...)
A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
, uma vez que os crimes supostamente foram praticados contra sua própria filha e enteada, aproveitando-se da relação de parentesco e coabitação. (...) A gravidade concreta dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, cometidos no contexto de coabitação e relação de parentesco, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)”
(TJMT, N.U 1029495-55.2024.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 11.11.2024)

Não se pode perder de vista que a proteção da criança e do adolescente (vítima de violência sexual), em sintonia com a Ordem Internacional de Direitos Humanos (art. 19 da Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança), encontra amparo constitucional (art. 227, § 4º, da CF) e legal (art. 217-A do CP; art. 130 do ECA).

Esses diplomas (nacionais e internacionais) são no sentido de absoluta intolerância com atos de conotação sexual com pessoas menores de 14 anos, ainda que superficiais e não invasivos, pois
“o abuso sexual contra crianças e adolescentes é problema jurídico, mas sobretudo de saúde pública, não somente pelos números colhidos, mas também pelas graves consequências para o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo”
, porquanto
“não é somente a liberdade sexual da vítima que deve ser protegida, mas igualmente o livre e sadio desenvolvimento da personalidade sexual da criança"

(BIANCHINI, A.; MARQUES, I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P. E.; GOMES, L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA, R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book, Introdução, cap. 1)”
(STJ, REsp n. 1.957.637/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022).

Nesse cenário, resta evidente que a decisão constritiva está suficientemente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312 do CPP.

De outro lado, em que pese à alegação do impetrante de que o paciente estaria residindo no Estado de Rondônia, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva formulado nos autos da ação penal, o juízo singular consignou que
“infere-se do Relatório do Conselho Tutelar de ID 192736082 – Pág.40, autos n. 1000342-49.2025.8.11.0094, que a vítima relatou que
o investigado informou a um familiar sua intenção de deslocar-se até o Município de Itaúba/MT para encontrá-las
, circunstância que evidencia o iminente risco à integridade das vítimas.”
(id. 291835355).

De mais a mais, preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, como suficientes para garantia da ordem pública.

No que tange aos predicados pessoais favoráveis [bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Por fim, é importante constar, ainda, que nos crimes em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande valor probatório, pois geralmente ocorrem em privado, sem testemunhas ou provas diretas.

A jurisprudência já consolidada reconhece que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024) apta a sustentar condenação, como no presente caso.

Esse é o entendimento assente nesta Corte, também de minha relatoria:

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.”
(ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07.02.2025)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025